Tribunal: TJES
Processo: 5004317-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Levantamento de Valor; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004317-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HUGO ARNHOLZ
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004317-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUGO ARNHOLZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: LAURA PERDIGAO ZIGONI - ES34673-A, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS8125, ALCIDES NEY JOSE GOMES - MS8659, SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - ES4715-A, CECILIA FERREIRA DE CARVALHO - ES20564-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Águia Branca que rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, indeferindo o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros constritos.

A parte recorrente sustenta merecer reforma a decisão do juízo, aduzindo ser necessário o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, eis que os ativos foram indisponibilizados em conta poupança, dispensada dilação probatória, merecendo ser concedido efeito suspensivo ativo.

Sob ID 2651820, em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, determinando-se liberação da quantia bloqueada.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Como ressaltado anteriormente na decisão antecipatória, sobremaneira relevantes os argumentos trazidos pelo recorrente já que, ao contrário do fundamentado pelo juiz de primeiro grau na decisão recorrida, os documentos colacionados pelo recorrente naquela ocasião, notadamente o extrato bancário e a cópia do cartão bancário, já permitiam concluir tratar-se de conta poupança.

Além disso, em sede recursal o agravante acostou documentação complementar, extraída do site da Caixa Econômica Federal, visando demonstrar que o número da conta perante a CEF com indicativo de Operação nº 013 se refere a conta poupança.

De qualquer sorte, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Da análise do extrato da referida conta poupança também constato ser essencialmente voltada para constituir reservas, inexistindo indícios de sua utilização para movimentação financeira típica de conta corrente, subvertendo seu propósito a justificar a manutenção da constrição.

Portanto, diante da quantia indisponibilizada de R$ 7.058,29 (sete mil e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e não havendo indícios de abuso de utilização da conta poupança, ao contrário, aparentando tratar-se de única reserva monetária em nome do recorrente, eis que não localizados ativos financeiros expressivos em outras contas, tenho por necessário o desbloqueio da referida quantia.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta poupança do agravante na Caixa Econômica Federal a ser promovida pelo juízo originário.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA. DECISÃO REFORMADA. VALOR LIBERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não obstante o respeitável entendimento do juízo “a quo”, os documentos colacionados pelo recorrente naquela ocasião, notadamente o extrato bancário e a cópia do cartão bancário, já permitiam concluir tratar-se de conta poupança.
2

3.
Da análise do extrato da referida conta poupança constata-se ser essencialmente voltada para constituir reservas, inexistindo indícios de sua utilização para movimentação financeira típica de conta corrente, subvertendo seu propósito a justificar a manutenção da constrição.
4.

De qualquer sorte, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp n. 1.230.060/PR, DJe 29/8/2014)
.
5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.